Tribunal: TJES
Processo: 5001549-53.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001549-53.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CARMONIO ARCANJO DO CARMO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. AUSÊNCIA DE FATOS CONTEMPORÂNEOS NA EXECUÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha que concedeu livramento condicional ao apenado, independentemente da realização de exame criminológico, ao reconhecer o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, com fundamento no histórico prisional favorável e na ausência de faltas graves recentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a gravidade concreta dos crimes praticados (homicídio qualificado e estupro), a longa pena a cumprir e a reincidência autorizam a exigência de exame criminológico como condição para a concessão do livramento condicional, ainda que inexistam fatos concretos e contemporâneos ocorridos no curso da execução penal que desabonem o apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, inclusive a demonstração de bom comportamento durante a execução e a constatação de condições pessoais favoráveis.

4. A exigência de exame criminológico demanda fundamentação idônea, baseada em elementos concretos extraídos do curso da execução penal, não se admitindo motivação genérica fundada apenas na gravidade abstrata do delito ou na longa pena imposta.

5. A utilização exclusiva de circunstâncias inerentes ao crime, já valoradas na fase de conhecimento, configura indevido bis in idem e cria óbice não previsto em lei para a concessão de benefício executório.

6. A imposição de exame criminológico com fundamento em legislação posterior mais gravosa a fatos ocorridos em 2010 viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal.

7. O Juízo da Execução observa o Tema 1.161 do STJ ao valorar todo o histórico prisional do apenado para aferição do requisito subjetivo, não se limitando ao período de 12 meses mencionado no art. 83, III, “b”, do Código Penal.

8. O apenado alcança o lapso temporal necessário em 13/07/2025, não registra faltas graves nos últimos 12 meses, usufrui regularmente saídas temporárias desde agosto de 2022 sem intercorrências, exerce atividade laboral externa e já foi submetido anteriormente a exame criminológico com resultado favorável.

9. A ausência de fatos contemporâneos negativos na execução penal afasta a necessidade de nova avaliação pericial, revelando desproporcional a exigência do exame com base apenas na gravidade pretérita da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de exame criminológico para concessão de livramento condicional deve estar amparada em fundamentação concreta baseada em fatos ocorridos no curso da execução penal.

2. A gravidade abstrata do delito e a longa pena imposta, isoladamente consideradas, não justificam a imposição de exame criminológico ou a negativa de benefício executório.

3. A aplicação de exigência mais gravosa prevista em lei posterior a fatos anteriores viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa.

4. A aferição do requisito subjetivo do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 83, incisos I a V e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 3.017.057/RS, Relª Min. Maria Marluce Caldas, j. 16.12.2025, DJe 22.12.2025; STJ, HC 620.368/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.11.2020; STJ, Tema 1.161.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
5001549-53.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
CARMONIO ARCANJO DO CARMO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que, nos autos
Execução Penal
, concedeu o benefício do livramento condicional ao apenado

CARMONIO ARCANJO DO CARMO
, independentemente de realização do exame criminológico para satisfação do requisito subjetivo.

Em suas razões, ao mov. 351.1 da Execução Penal (ID 18037407), o
parquet
sustenta, em síntese, a imprescindibilidade da realização de exame criminológico para a escorreita aferição do requisito subjetivo, argumentando que

a gravidade concreta e a crueldade dos crimes praticados, perpetrados na presença da filha menor da vítima, bem como a longa pena a cumprir e a reincidência, demandam especial cautela, aduzindo que o mero atestado de conduta carcerária não satisfaz a exigência de constatação de condições pessoais favoráveis.

Contrarrazões apresentadas no mov. 361.1 (ID 18037407), pelo
desprovimento
do recurso.

A magistrada
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, conforme mov. 364.1 da Execução Penal (ID 18037407).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18202294, em que opina pelo
provimento
do recurso, “
para reformar a respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, determinando-se a CASSAÇÃO do benefício de Livramento Condicional concedido ao apenado
”.

A questão submetida à apreciação desta Corte cinge-se em perquirir a idoneidade da decisão que, ao deferir o livramento condicional ao agravado, reputou prescindível a realização de exame criminológico, ancorando-se no preenchimento dos requisitos objetivos e no comportamento do apenado ao longo do cumprimento de sua reprimenda no regime semiaberto.

Pois bem. O livramento condicional, como é cediço, constitui-se em uma medida de antecipação da liberdade que exige, para sua concessão, uma aferição não apenas do cumprimento de um lapso temporal da pena (requisito objetivo), mas, sobretudo, da comprovação de que o sentenciado assimilou a terapêutica penal e possui mérito e responsabilidade para retornar ao convívio social (requisito subjetivo).

Acerca do instituto, o Código Penal prevê em seu art. 83 os requisitos para a concessão do livramento condicional, a ver:

Requisitos do livramento condicional

Art. 83 – O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I – cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II – cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

a) bom comportamento durante a execução da pena
; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído
; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto
; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV – tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V – cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único – Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.

Na hipótese, o cerne da irresignação ministerial repousa na assertiva de que a gravidade acentuada dos delitos perpetrados em 2010 (homicídio qualificado e estupro), o
modus operandi
e a longa pena a ser resgatada tornariam imperativa a realização da avaliação pericial.

Contudo, fatores atinentes ao crime praticado – embora fundamentais e já exaustivamente sopesados pelo Juízo de Conhecimento quando da dosimetria da pena – não consubstanciam, por si sós, fundamentação idônea para impor regime de execução mais gravoso ou criar óbices não previstos em lei para a concessão de benefícios, sob pena de inaceitável
bis in idem
e perpetuação excessiva do rigor penal desvinculada da realidade do cárcere.

Vale registrar, a orientação jurisprudencial é clara ao exigir que a fundamentação para a exigência do exame criminológico se baseie em elementos concretos ocorridos no
curso da execução da pena
, e não apenas na gravidade do delito ou em fatores relacionados à própria prática criminosa, os quais, como dito, já foram devidamente sopesados e valorados na fase de conhecimento para a fixação da pena. Deste juízo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir
5. O exame criminológico, como pressuposto subjetivo para a progressão de regime prisional, deve ser aplicado apenas aos crimes praticados após a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, por se tratar de novatio legis in pejus. 6. A aplicação retroativa da exigência do exame criminológico viola o princípio da irretroatividade da Lei Penal mais gravosa, conforme o art. 5º, XL, da Constituição Federal.
7. A gravidade abstrata do crime não justifica a negativa de progressão de regime ou livramento condicional sem fatos concretos ocorridos durante a execução penal
. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-AREsp 3.017.057; Proc. 2025/0294847-5; RS; Relª Min. Maria Marluce Caldas; Julg. 16/12/2025; DJE 22/12/2025) – destaquei.

_______________________________________

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. ILEGALIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. Nos termos da Súmula n. 439/STJ, admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. 2.
Para que seja indeferida a progressão de regime ou determinada a realização do exame criminológico, é necessária motivação idônea e concreta, o que não foi observado na espécie, pois se ressaltou, no acórdão combatido, apenas a gravidade dos crimes pelos quais a Paciente foi condenada e a longa pena a cumprir. Não houve, portanto, a indicação de fatos ocorridos no curso da execução da pena que impedissem a concessão do benefício ou indicassem a necessidade da perícia.
3. Ordem de habeas corpus concedida para cassar o acórdão estadual e restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Criminais que concedeu à Paciente a progressão ao regime semiaberto.

(STJ, HC nº 620.368/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 24.11.2020)

– destaquei.

In casu
, o agravado cometeu os delitos no ano de 2010, de sorte que exigir, no presente estágio de resgate da reprimenda, a submissão ao exame criminológico com base em diplomas legais posteriores desfavoráveis, ou ainda, amparar tal imposição exclusivamente nas nuances originárias do crime – como a gravidade abstrata ou crueldade outrora narradas – configuraria dupla punição e ofensa ao preceito constitucional da irretroatividade.

Ademais, compulsando detidamente os autos da execução, infere-se que a r. decisão objurgada se baseou em elementos concretos amealhados ao longo do histórico prisional do apenado, em estrita observância ao Tema 1.161 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim fixou: “
A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal
”.

Com efeito, o Juízo da Execução atestou que o reeducando atingiu o lapso objetivo temporal para o livramento em 13/07/2025 e comprovou mérito subjetivo robusto, não apresentando qualquer falta grave nos últimos 12 (doze) meses.

Mais do que isso, restou cabalmente demonstrado que o agravado vem usufruindo, com responsabilidade e sem nenhuma intercorrência, do benefício das saídas temporárias desde agosto de 2022, além de desempenhar atividade laboral externa regular.

Saliente-se, ainda, conforme asseverado nas contrarrazões defensivas, que o apenado já fora submetido a exame criminológico em momento anterior, com conclusão apta e favorável (mov. 220.1 da Execução Penal).

Destarte, ausentes fatos contemporâneos ou concretos ocorridos
no curso da execução penal
que desabonem a conduta do agravado ou denotem desvio de comportamento, afigura-se desproporcional a imposição de exame criminológico baseada exclusivamente na gravidade concreta da condenação pretérita.

Firme nessas premissas,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.